Tribunal: STF
Processo: AI 781023
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIMINAL. 
   CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. 
   QUESTÃO RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA 
   ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 
   INEXISTÊNCIA. 
1. Não caracteriza cerceamento de defesa a decisão 
   que, motivadamente, indefere determinada diligência probatória. 
   Precedentes: AIs 382.214, da relatoria do ministro Celso de Mello; e 
   114.548-AgR, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence.
2. Agravo
   regimental desprovido.